Tribunal: TJES
Processo: 5006916-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Jogos de Bingo e/ou Caça-níqueis
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006916-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ANDERSON SOARES MUNIZ e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO DE VEREADORES. ATUAÇÃO INDIVIDUAL. RESTRIÇÕES. ABUSO DE PODER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que indeferiu tutela antecipatória em ação civil pública ajuizada em face de vereadores que, individualmente e sem autorização judicial, ingressaram em repartição pública, apreenderam documentos e celulares, vasculharam arquivos e coagiram servidores sob o pretexto de fiscalizar supostas irregularidades no Sistema Nacional de Emprego (SINE/Serra). O ente municipal pleiteia a proibição dessas condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação dos vereadores, de forma isolada e sem autorização judicial, ao ingressar em repartições públicas e realizar apreensões de documentos, configura abuso de poder; e (ii) estabelecer os limites da atividade fiscalizatória parlamentar municipal à luz do ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 31 da Constituição Federal e normas correlatas estabelecem que a fiscalização do Município é exercida pelo Poder Legislativo de forma institucional e colegiada, não cabendo a parlamentares, individualmente, extrapolar os limites de sua atuação.

A função fiscalizatória dos vereadores não elimina a necessidade de respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e devido processo legal, sendo vedado o ingresso arbitrário em repartições públicas, apreensão de documentos e coação de servidores sem autorização competente.

O STF, no julgamento do RE 865.401/MG (Tema 832), reconheceu que qualquer cidadão tem direito de acesso a informações públicas, mas tal prerrogativa deve ser exercida nos limites legais, sem violação ao funcionamento da administração pública.

A atuação dos agravados excedeu os limites institucionais, violando o princípio da separação de poderes e os preceitos do art. 37 da Constituição Federal, especialmente quanto à moralidade e impessoalidade, configurando abuso de poder.

A jurisprudência do TJES estabelece que a fiscalização parlamentar deve ocorrer dentro dos limites constitucionais e legais, não sendo admitido o acesso irrestrito a órgãos públicos e a realização de diligências individuais arbitrárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A função fiscalizatória dos vereadores deve ser exercida de forma institucional e colegiada, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal.

O ingresso individual e arbitrário de vereadores em repartições públicas para apreensão de documentos e coação de servidores sem autorização judicial configura abuso de poder.

O direito de acesso a informações públicas não autoriza parlamentares a praticarem atos próprios de órgãos investigativos ou jurisdicionais, devendo observar os meios legais disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 31 e 37; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 70; Lei Orgânica do Município de Serra, arts. 91 e 191.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 865.401/MG (Tema 832); TJES, Agravo de Instrumento nº 5007386-65.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006916-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO
S
:
ANDERSON SOARES MUNIZ E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da ação civil pública ajuizada em face de Anderson Soares Muniz e outros, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 8495411) aduz o recorrente, inicialmente, que ajuizou a demanda originária com o intuito de impedir que os agravados “
ingressem nos órgãos e repartições públicas do Município da Serra para praticar quaisquer atos de fiscalização, em especial a apreensão de documentos, equipamentos e/ou dados, proibindo-os, ainda, de promover a filmagem de instalações internas e/ou transitar por áreas restritas aos servidores do Município da Serra”.

Isso porque os requeridos, na qualidade de vereadores, invadiram repartição pública, intimidaram e desrespeitaram os servidores presentes, apreenderam documentos e celulares, além de outras medidas que ocasionaram a paralisação dos serviços públicos.

Aponta que no dia 17/11/2023, em ação com nítido caráter eleitoreiro e em conjunto com o deputado estadual Pablo Muribeca, os citados vereadores deflagraram a “OPERAÇÃO PEIXADA”, objetivando apurar suposto crime que estaria ocorrendo no Sistema Nacional de Emprego (SINE/Serra), que atua no âmbito da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.

E mais: sem nenhuma ordem judicial e agindo por conta própria, os agravados vasculharam diversos setores e arquivos da repartição e apreenderam, indevidamente, o telefone institucional do SINE e outros documentos do local, além de coagirem diversos servidores presentes.

Reafirma a atuação midiática dos envolvidos, que divulgaram os acontecimentos em suas redes sociais, sendo a conduta violadora de diversos preceitos constitucionais.

Destaca, por fim, que como qualquer cidadão, no intento de fiscalizar, os recorridos devem se socorrer dos meios legalmente instituídos, como, inclusive, já decidido pelo STF.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, não havendo falar em infringência ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, que cuida da individualização das penas na esfera penal.

Ademais, entendo que a ilegalidade da conduta dos agravados restou devidamente demonstrada, consoante adiante exposto.

Na origem, o ente municipal ajuizou ação civil pública sustentando que os recorridos, na qualidade de vereadores, teriam realizado uma “operação” no SINE local na data de 17/11/2023, interrompendo o serviço, constrangendo e intimidando os servidores.

Necessário averiguar, portanto, a legalidade dos atos praticados.

De início, relembro que, no âmbito municipal, a atividade fiscalizatória cabe ao Poder Legislativo, conforme disposto no art. 31 da Constituição Federal:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

A matéria, por simetria, consta também no art. 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo,
in verbis:
“
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes”.

Já a Lei Orgânica do citado município
,
em seus arts. 91 e 191, ratifica que a atividade fiscalizadora constitui função da Câmara Municipal, cujo controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
.

Tais normas, portanto, destacam a função fiscalizatória institucional da Câmara que, todavia, não obsta a fiscalização levada a efeito por qualquer cidadão.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 865.401/MG (Tema 832), esclareceu que “
todo e qualquer indivíduo, brasileiro ou até mesmo o estrangeiro residente e, por que não, toda pessoa jurídica têm o direito fundamental a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, isso numa interpretação ampliativa e, consequentemente, não reducionista”.

Em consequência, não obstante a regra seja que, em matéria de fiscalização, haja respeito ao princípio da colegialidade como forma de respeitar o diálogo e a separação de poderes, inegável que o parlamentar, na qualidade de cidadão, ainda que isoladamente, possui o direito de receber
informações
dos órgãos públicos.

Todavia, tal como destacado no momento da análise liminar, embora os agravados tenham o aludido direito fundamental,
deve
m
se valer d
os meios legalmente instituídos para a realização do seu intento, sendo esta a
ratio decidendi
do julgamento
vinculante antes citado
.

Em consequência, inegável que não podem ingressar livremente em qualquer repartição pública, durante o horário de expediente, fazendo acusações sumárias, dando “voz de prisão”, coagindo servidores no exercício de suas funções e apreendendo documentos,
como demonstrado nos vídeos que instruem a inicial
.

A conduta perpetrada viola os princípios estabelecidos no art. 37 da Carta Magna, sendo certo que, ainda que sob o pretexto de “apurar” a ocorrência de ilícito no SINE/Serra, não se vislumbra respaldo jurídico para a ação.

Afinal, não pode o cidadão adentrar em órgãos públicos no meio do expediente e, por si, promover diligências e a extração de dados, realizar entrevista com os servidores, fazer graves acusações e apreender documentos e celulares.

Ademais, há de se ressaltar que a atuação dos representantes do povo não pode se distanciar da necessária impessoalidade que deve nortear o agente público, sendo vedada a atuação com a intenção de enaltecimento pessoal.

Como já decidiu este egrégio Tribunal, possível a fiscalização
“em nível institucional e republicano, dentro dos limites impostos pela Constituição e pela lei, sem prejuízo de que eventual questão fosse levada ao conhecimento do órgão ministerial ou do próprio Poder Judiciário para a promoção e adoção de medidas cabíveis”.

Eis a ementa do julgado, que analisou situação análoga à presente:

EMENTA -
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA – VEREADOR – DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM CARÁTER INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

1. A medida liminar em mandado de segurança será deferida quando houver fundamento relevante apto a demonstrar a existência de direito líquido e certo e o perigo de ineficácia da medida.

2. A fiscalização exercida pelo Poder Legislativo Federal, Estadual ou Municipal, consoante se pode extrair da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Espírito Santo e da Lei Orgânica do Município de Serra, ocorre (a fiscalização) em nível institucional e na relação entre os Poderes, dentro de parâmetros estabelecidos, uma vez que a interferência legítima é aquela constitucionalmente admitida.

3. Quando age
individualmente
na intenção de fiscalizar atos, operações ou serviços públicos, o Vereador não corporifica o próprio órgão legislativo, que é quem de fato detém a função típica de fiscalizar nos termos delineados pela Constituição Federal; age, portanto, na condição de cidadão, devendo se socorrer dos meios legalmente instituídos para a realização do seu intento.

4. Os meios legalmente instituídos não amparam o direito de acesso irrestrito a órgãos públicos e seus setores de trabalho, o acesso a documentos, informações e servidores, a qualquer tempo e hora, inexistindo direito líquido e certo neste sentido, notadamente em ambientes hospitalares, nos quais os rigores de controle são mais rígidos em razão das diretrizes sanitárias e do contato com materiais infectantes, além da necessidade de se resguardar a intimidade e incolumidade dos pacientes em consultas e procedimentos médicos ou ambulatoriais.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5007386-65.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima. Data do julgamento 05/07/2022).

Assim, vislumbrado excesso na atuação dos recorridos, merece parcial acolhida o pleito antecipatório como forma de garantir a harmonia e o regular funcionamento das instituições, sem prejuízo da atuação dos agravados,
no limite de suas atribuições e respeitados, por óbvio, os preceitos constitucionais.

De conseguinte,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela antecipatória, determinar que os recorridos se abstenham de adentrar livremente nos órgãos públicos de Serra com o intuito de apreender objetos e inquirir servidores, incumbindo-lhes exercer a fiscalização com estrita observância dos preceitos legais inerentes ao exercício do
munus
público,
sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)